Tribunal: TJDFT
Processo: 0716788-49.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Direito Processual Civil. Direito Civil. Cobrança de Débitos Condominiais. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Prescrição. Prova do débito. Inocorrência de fato extintivo. Honorários contratuais. Inclusão de parcelas vincendas. Recurso do autor provido em parte. Recurso do réu desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelações Cíveis interpostas contra sentença que, reconhecendo a prescrição de parte da dívida, julgou parcialmente procedente ação de cobrança de débito condominial.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussões consistem em saber (i) se houve cerceamento de defesa, (ii) se ocorreu a prescrição de parte da dívida; (iii) se o débito e sua quitação estão provados nos autos; (iv) se é cabível a cobrança de honorários contratuais; (v) se é devida a inclusão das parcelas vincendas na condenação.
III. Razões de decidir
3. Afasta-se a tese de cerceamento de defesa se os elementos documentais esclarecem suficientemente os fatos e a prova testemunhal requerida é desnecessária para o julgamento (arts. 371 e 370 do CPC).
4. A citação em processo com partes diversas da demanda em discussão não tem o condão de interromper ou suspender o prazo prescricional.
5. São documentos aptos a comprovar o crédito condominial a cópia da convenção de condomínio e/ou da ata da assembleia que estabelece o valor das cotas condominiais ordinárias ou extraordinárias somados aos demais documentos demonstrativos da inadimplência (art. 1.333, caput, do CC).
6. O condômino deve responder pelas taxas condominiais inadimplidas, caso não traga provas de que a cobrança se revela indevida ou que já que tenha quitado o débito.
7. Para a instituição de honorários advocatícios, em cobrança de taxas condominiais, é necessária a previsão na convenção do condomínio edilício. Sem referida autorização, a deliberação da Assembleia Geral de condôminos não tem eficácia vinculante (arts. 1.334, inc. I e V, e 1.336, § 1o, do Código Civil)
8. No caso de prestações sucessivas, há previsão legal para que as parcelas vincendas no curso do processo sejam incluídas na condenação enquanto não integralmente adimplido o débito (art. 323 do CPC).
IV. Dispositivo
9. Apelação do autor conhecida e provida em parte. Apelação do réu conhecida e desprovida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.333, 1.334, inc. I e V, e 1.336, § 1o; CPC, arts.323 e 373.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 2.048.856/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. em 23/5/2023; REsp 1.548.227/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. em 7/11/2017.
TJDFT: APC, 0021116-34.2016.8.07.0001, Relator Desembargador LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, j. em 20/5/2020; APC 0749977-45.2023.8.07.0000, Relator Desembargador AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, j. em 07/03/2024.